Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723619-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por EDSON ALVES FERREIRA, em sede de recurso inominado (ID no 48090957) interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de “consulta em cirurgia geral e consulta em oftalmologia geral”. Em seu recurso, o recorrente narra que possui 68 anos de idade, apresenta diagnóstico de HÉRNIA INGUINAL UNILATERAL CIK: k409 E PRESBIOPIA. Aduz que também tem problemas de visão e foi recomendado o uso de lentes corretivas a depender da avaliação no serviço de oftalmologia (ID 48090941). Sustenta que após ser realizado o diagnóstico e o prognóstico o risco da providência recebeu classificação de AMARELO para consulta em cirurgia geral e VERDE – NÃO URGENTE, para consulta em oftalmologia – geral da Secretaria de Saúde do DF. Assevera que, de acordo com oficio enviado pela Defensoria Pública, foram obtidas as seguintes informações: "Senhor Superintendente, Em atenção ao contido no Ofício n.o 3428/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, acerca de agendamento de CONSULTA/EXAME/PROCEDIMENTO para o usuário EDSON ALVES FERREIRA, Cartão do SUS n° 704001191968070, informamos que, em pesquisa ao sistema SISREGIII, constam as solicitações abaixo: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL (cód. sol. 412512117), inserida em 08/04/2022, na classificação de risco VERDE. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 01/12/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL (cód. sol. 462282916), inserida em 06/03/2023, na classificação de risco AMARELO. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 08/03/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Atenciosamente," Entende que possui riscos de agravamento do quadro geral de sua saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Em seu recurso, requer a concessão de tutela provisória de urgência para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente consulta em cirurgia geral e consulta oftalmologia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. É o relato do necessário. Decido. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o recurso é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não sejam fornecidas as consultas prescritas por seu médico, agravando os sintomas da doença que o acometem. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". No presente caso, nos termos do relatório médico do Dr. Fred Henrik Vilaça Viana (ID 48090944), restou demonstrado que a parte autora, apresenta “hérnia inguinal unilateral direita de médio volume, com dores periódicas, sem encarceramento. Foi inserido no sisreg para cirurgia geral no dia 06/03/2023 e procura UBS alegando que deseja mudar classificação de 1422332 REG risco pq é autônomo e necessita de trabalhar e as dores o impedem de realizar suas atividades corretamente”. Bem como, foi explicitado no relatório médico (ID 48090946), que o autor “paciente de 67 anos, apresentando diminuição da acuidade visual tanto para longe como para perto, trabalha como motorista, não temos teste de snellen na UBS para avaliação. Necessita de óculos para continuar trabalhando como segurança”. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização das consultas, já transcorreu prazo apto à realização dos procedimentos pleiteados, restando demonstrada que a demora no tratamento requerido pode levar ao agravamento das doenças acometidas pelo autor. Portanto, constatada a necessidade do autor em ser submetido a consulta em cirurgia geral e consulta em oftalmologia geral, nos termos da prescrição médica, resta indicada a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor, no prazo de 10 dias, CONSULTA EM CIRURGIA GERAL E CONSULTA OFTALMOLOGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, conveniada, ou particular, às suas expensas. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Manifeste-se o Mistério Público, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito